Tribunal: TJES
Processo: 5000578-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: VIX FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000578-10.2022.8.08.0000

Agravante: MORAR Construtora e Incorporadora Ltda. – SCP Aldeia Camburi

Agravada: VIXFOOD Alimentos e Serviços Ltda,, nova denominação da ELOS FORTE Eventos e Catering Ltda. – ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pela requerente, em fase de cumprimento de sentença indeferiu pedido de imissão imediata na posse objeto da lide. (Id. 10927584, dos autos originários)

Em suas razões, a agravante se volta cotra tal decisão alegando basicamente que a parte recorrida interpôs recurso de apelação contra a sentença que acolheu a pretensão autoral discutindo apenas matéria afeta aos honorários advocatícios sucumbenciais,
“[...]
do que se conclui que a parte da sentença que trata da devolução do imóvel já transitou em julgado
[...]”
, devendo ser autorizada a imediata imissão na posse do imóvel conforme inclusive expressamente determinado no próprio comando sentencial. Aduz que o imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindido está sendo ocupado há quase 14 (quatorze) anos, o que ensejará o pagamento de um valor mensal a título de aluguel. (Id. 2059804)

Por meio da decisão constante do Id. 2485832 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pela Magistrada singular no Id. 2244513.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
30
.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, julgados procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de rescisão contratual ajuizada pela agravante contra a recorrida, a insurgente promoveu o cumprimento da sentença, tendo requerido a imediata imissão na posse do imóvel versado na demanda (Id. 10699791, dos autos originários), o que foi indeferido pela Magistrada singular.

Ao decidir, a Julgadora de origem alegou que contra a sentença proferida nos autos foi interposta apelação que possui efeito suspensivo e que
“[...]
o efeito pretendido pelo exequente depende de declaração do Eminente Relator da Apelação, após o recebimento da mesma, nos termos "
mutatis mutandis
" do §3º, do artigo 1.012 do CPC
.”
(Id. 10927584, dos autos originários)

Inconformada, a agravante se volta cotra tal decisão alegando basicamente que a parte recorrida interpôs recurso de apelação contra a sentença que acolheu a pretensão autoral discutindo apenas matéria afeta aos honorários advocatícios sucumbenciais,
“[...]
do que se conclui que a parte da sentença que trata da devolução do imóvel já transitou em julgado
[...]”
, devendo ser autorizada a imediata imissão na posse do imóvel conforme inclusive expressamente determinado no próprio comando sentencial. Aduz que o imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindido está sendo ocupado há quase 14 (quatorze) anos, o que ensejará o pagamento de um valor mensal a título de aluguel. A final, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 2059804)

Ao proferir a decisão constante do Id. 2485832 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte alberga a agravante.

Ocorre que pela sentença acostada ao evento n. 206634, a Juíza de origem julgou
“[...]
PROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO
[u]
rescindindo o contrato celebrado entre as partes, juntado as fls. 22/33,
A
U
TORIZANDO a imediata reintegra
çã
o de posse no im
ó
vel objeto dos autos
[...]”
(Id. 2060034), sendo certo que contra o referido ato decisório a recorrida interpôs apelação em que discute apenas matéria afeta aos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 2060037). (grifos e negritos não originais)

E em consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe, pude apurar que, assim como a recorrida, a recorrente interpôs apelação contra a referida sentença, mas em tal recurso também não se discute a rescisão contratual nem a ordem de reintegração imediada na posse do imóvel, apenas é alegado erro de julgamento quanto à algumas rubricas contratuais decorrentes da dita rescisão.

Nesse contexto, uma vez que parte da sentença que versou sobre a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito na lide e determinou a imediata reintegração da recorrente na posse do bem não foi objeto de impugnação oportuna, indiscutível que em relação à tais questões resta operada a coisa julgada bastante a afiançar a pretensão recursal.

Ora, se os apelos interpostos, tanto pela ora recorrente quanto pela recorrida não questionam a rescisão contratual em si, tampouco se insurgem contra a ordem de imediata reintegração da autora na posse do imóvel em tela, não vejo porque impedir o imediato cumprimento da parte do comando sentencial transitado em julgado.

Assim, transitada em julgado a parte da sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinou a imediata reintegração do autor na posse do imóvel, deve a demandada ser intimada para o cumprimento espontâneo da obrigação e, no caso de recalcitrância, expedido o competente mandado de imissão de posse em favor do credor, tal como preceitua o art. 538, do CPC.

Consigno, por derradeiro, que não é o caso de incidência do art. 1.012, §3º, do CPC, como sugeriu a Julgadora de origem, eis que irrazoável cogitar a atribuição ou não de efeito suspensivo a recurso que não veicula matéria já transitada em julgado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao presente agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias ao imediato cumprimento do comando sentencial que determinou a reintegração da agravante na posse do imóvel objeto da contenda.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DA PARTE TRANSITADA EM JULGADO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – Transitada em julgado a parte da sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinou a imediata reintegração do autor na posse do imóvel, deve o juízo de origem adotar as providências necessárias ao imediato cumprimento do comando sentencial que determinou a imediata reintegração da agravante na posse do imóvel objeto da contenda.

2 – Inaplicável o disposto no art. 1.012, §3º, do CPC, eis que irrazoável cogitar a atribuição ou não de efeito suspensivo a recurso que não veicula matéria já transitada em julgado.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.